Tribunal: TJPA
Processo: 0823119-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823119-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISRAEL DA SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR, 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
que pretende a revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prisão viola o princípio da homogeneidade; (ii) saber se a preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e ofende o princípio da presunção de inocência; e (iii) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A violação ao princípio da homogeneidade exige juízo prospectivo sobre eventual pena a ser fixada, sendo inviável o exame na via estreita do habeas corpus.

4. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, em razão do histórico criminal do paciente.

5. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas (16 porções de maconha e 6 porções de cocaína) constituem elementos aptos a justificar a custódia cautelar.

6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, pois não traduz reconhecimento definitivo de culpa, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida diante da gravidade efetiva do delito e insuficiente para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A violação ao princípio da homogeneidade não admite análise na via estreita do habeas corpus por exigir juízo prospectivo sobre eventual condenação. 2. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a custódia se mostra necessária à garantia da ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 802.975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, HC n. 862.651/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de ISRAEL DA SILVA MOREIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando a violação aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, com substituição por medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 31268278) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31524003), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31562558).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

A esse respeito, convém ressaltar a impossibilidade de examinar a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade na via sumária do
habeas corpus,
porquanto, “a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade” (STJ,
AgRg no HC n. 802.975/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023).

Os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente com prisão preventiva decretada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 31092198, pág. 31-35).

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere.

Sem embargo, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, e no risco de reiteração delitiva em razão do histórico criminal do coacto, conforme fundamentação a seguir:

“Passo, pois, à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313 do CPP.

No presente caso, a prisão preventiva é cabível, pois o crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (5 a 15 anos de reclusão), preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (0819531-17.2025.8.14.0028-flagrante drogas.pdf, Pág. 7-8), que detalha a apreensão de 16 porções de maconha, 01 pedra de crack, 01 porção de crack esfarelado e 05 petecas de crack, além de R$ 229,00 em dinheiro e 06 celulares. Tal materialidade é reforçada pelo Laudo de Análise de Droga De Abuso - Provisório (0819531-17.2025.8.14.0028-flagrante drogas.pdf, Id 159256045, Pág. 2-3), que confirmou a natureza das substâncias como maconha e cocaína.

Os indícios de autoria recaem sobre o flagranteado ISRAEL DA SILVA MOREIRA, conforme os depoimentos dos policiais militares, que o apontaram como estando no local comercializando drogas, e da testemunha Flávia Freitas de Souza, que confirmou ter comprado entorpecentes na residência. A quantidade e variedade de drogas, bem como o dinheiro encontrado, corroboram a prática do tráfico.

Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312 do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

A gravidade concreta do delito é manifesta. O tráfico de drogas é um crime de alta reprovabilidade social, que fomenta a criminalidade e desestrutura a sociedade. A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes (maconha e crack) e a quantia em dinheiro em um local identificado como "boca de fumo" indicam a habitualidade e a organização da atividade ilícita, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar o meio social.

Ademais, a Certidão Judicial Criminal Positiva (0819531-17.2025.8.14.0028- flagrante drogas.pdf, Id 159260442, Pág. 1) revela que ISRAEL DA SILVA MOREIRA possui antecedentes desfavoráveis, com um Inquérito Policial em andamento (Procedimento nº 0804191-33.2025.8.14.0028, distribuído em 10/03/2025). Embora não se trate de uma condenação transitada em julgado, a existência de outro procedimento criminal em curso por crime doloso, distribuído no mesmo ano, indica uma propensão à reiteração delitiva e um risco concreto à ordem pública, justificando a medida extrema da prisão preventiva.

Nesse sentido, não se recomenda sua liberdade, nem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e justifica o decreto de prisão cautelar pela gravidade in concreto da conduta delituosa e pelos antecedentes criminais do flagranteado, e assim se faz para fins de garantia da ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ISRAEL DA SILVA MOREIRA e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública”. (ID 31092198, pág. 31-35, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos utilizados para lastrear a custódia cautelar não divergiram da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “a prisão preventiva é medida adequada quando a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal indicam risco à ordem pública” (
HC n. 862.651/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024).

Além disso, constituem “fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas” (
AgRg no HC n. 797.201/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023), situação retratada nos autos, em que foram apreendidos 16 porções da substância conhecida por “maconha” e 6 porções de “cocaína” (ID 31092198, págs. 8 e 24).

Outrossim, ressalto que “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa” (STJ,
AgRg no HC n. 889019/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.04.2024).

Por derradeiro, saliento que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025